Tribunal: TJDFT
Processo: 0734841-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734841-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0709170-82.2020.8.07.0001, que deferiu o pedido de penhora de 20% dos lucros e/ou pró-labore do agravante referente à empresa AVR ELÉTRICA E MOTORES LTDA, da qual é sócio. Em apertada síntese, o agravante alega que a penhora em questão trata-se de uma medida extrema que somente poderia ter sido deferida depois de esgotadas as tentavas para encontrar bens dos executados/agravantes. Acrescenta, ainda, que o pró-labore faz as vezes de salário para o sócio de uma sociedade empresária, de modo que também é impenhorável. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão de origem até o julgamento pelo Colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 50367006). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, nos termos do art. 1.026, “caput”, do Código Civil, “o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. Ademais, consoante disciplina o art. 789, do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Desse modo, mostra-se possível a determinação de penhora dos valores que o agravante vier a receber em decorrência da distribuição de lucros da sociedade empresarial da qual é sócio, notadamente se outras diligências adotadas com o intuito de assegurar o pagamento do débito restaram infrutíferas. No caso, foram deferidas diversas diligências em busca de bens dos agravados para satisfação da dívida (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER), porém estas restaram parcialmente frutíferas, não sendo suficientes para saldar a totalidade da dívida. Assim, requereu o exequente a penhora dos lucros da sociedade empresária pertencentes ao sócio devedor, tendo o juiz "a quo" acolhido o seu pedido. Nesses termos, não vislumbro, de plano, equívocos na decisão recorrida. Isto posto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA